Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723252-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: CARLINDO ESTEVES SOARES FILHO, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, ANDRE RICARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA, EBAL-EMPRESA DE SEGURANCA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADEBALDO JOSE DE QUEIROZ D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, deverá a recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, bem como se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator